Tribunal: TJMT
Processo: 0038622-96.2010.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038622-96.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Efeitos, Liminar, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR - CPF: 568.301.061-68 (EMBARGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), CHRISTIANY JOSEFA RIBEIRO QUEIROZ - CPF: 690.066.011-87 (EMBARGADO), CHRISTIANY JOSEFA RIBEIRO QUEIROZ - CPF: 690.066.011-87 (EMBARGANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR - CPF: 568.301.061-68 (EMBARGANTE), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO –
CONTRADIÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS – TEMA N. 126 DO STJ – APLICAÇÃO DE 6% AO ANO – SANEAMENTO NECESSÁRIO –
RECURSO PROVIDO
.

Constatada a existência de vício no acórdão, deve ser sanado nos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes.

Nas Ações de Servidão Administrativa incidem juros compensatórios de 6% ao ano (Tema n. 126 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento a ambas as Apelações.

A embargante alega contradição da Câmara julgadora ao aplicar a Súmula n. 618 do STF pois
“já foi revista sendo objeto da Tese Repetitiva do STJ”
.

Pede o arbitramento dos juros compensatórios em 6% ao ano.

Manifestação dos embargados no ID n. 145046683.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega contradição da Câmara julgadora ao aplicar a Súmula n. 618 do STF pois “
já foi revista sendo objeto da Tese Repetitiva do STJ”
.

O pedido de arbitramento dos juros compensatórios em 6% ao ano é procedente, em observância ao que foi decidido na PET n. 12.344/DF (Tema n. 126 do STJ), que está em consonância com o artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS,
MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE.
TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283

E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE.
EDIÇÃO DE NOVAS TESES
. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO. 1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema. 2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos. 3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos. 4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional. 5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional.
6.
Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.". Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.

7. Manutenção da Tese 184/STJ ("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41, qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil. 8. Adequação da Tese 280/STJ ("A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista. ") à seguinte redação: "Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.". Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente. (...) Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante. (...) 17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte.
(
Pet 12.344/DF
, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgamento em 28/10/2020, DJe de 13/11/2020).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. LITÍGIO DERIVADO DE
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO PARCIAL DO USO DA PROPRIEDADE. PERÍCIA JUDICIAL FUNDAMENTADA.
JUROS COMPENSATÓRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 126/STJ. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA
. 1. Constatada a evidente limitação ao uso e gozo da propriedade da parte ré em razão da passagem das linhas de transmissão de energia eólica instaladas sobre seu imóvel, caracterizada está a depreciação de sua propriedade imobiliária, correspondente à
servidão
administrativa, cuja indenização foi aferida segundo fundamentado laudo judicial. 2.
Incidem
juros

compensatórios
na razão de 06% ao ano nas hipóteses de litígios derivados de desapropriação ou de
servidão
administrativa (Tema nº 126/STJ), a contar da imissão na posse, nos termos do art. 15A do Decreto-Lei nº 3.365/41 e da Súmula nº 113 do STJ
. 3. Sentença de procedência em parte na origem. APELO PROVIDO EM PARTE.

(Apelação Cível n. 50011971220128210037, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Eduardo Uhlein, julgamento em 22-04-2022, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração e atribuo-lhes efeitos infringentes para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022